Tribunal: TJES
Processo: 5000396-82.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000396-82.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: AILTON AVELINO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INSS E AO CAGED. PRODUÇÃO DE PROVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ (TAXATIVIDADE MITIGADA). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVI
D
O.

I. Caso em Exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento manejado em face de decisão de primeiro grau, a qual indeferiu pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED em sede de ação indenizatória.

2. A agravante sustenta o cabimento do recurso originário com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), alegando que a produção da prova é imprescindível para apurar a realidade econômica dos autores.

II. Questão em Discussão

3. Definir se a decisão que indefere o pedido de produção de prova documental comporta a interposição imediata de agravo de instrumento sob o prisma da taxatividade mitigada fixada pelo STJ no Tema 988.

III. Razões de Decidir

4. O art. 1.015 do CPC estabelece as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, não incluindo o indeferimento de diligência para obtenção de documentos, uma vez que o inciso XI admite o recurso apenas contra decisões sobre redistribuição do ônus da prova.

5. A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, requisito não verificado no caso concreto.

6. O indeferimento de produção de prova não gera prejuízo irreparável imediato, pois a matéria pode ser discutida em preliminar de apelação (art. 1.009, §1º, do CPC), permitindo eventual anulação da sentença e reabertura da instrução.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "A decisão que indefere pedido de expedição de ofícios ou produção de provas não comporta agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC nem revelar urgência que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ)."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015, inciso XI; 1.021, §4º; 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT); STJ, REsp 1.729.794/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 09.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 2503651/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 05.06.2024; TJES, AI 5002565-76.2025.8.08.0000; TJES, AI 5015290-34.2024.8.08.0000; TJES, AI 5013733-12.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
em face da decisão monocrática de id.
18069820
, que inadmitiu o agravo de instrumento manejado contra a decisão do juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação indenizatória de origem, indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese o cabimento do recurso originário com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), alegando que a produção da prova é imprescindível para apurar a realidade econômica dos autores e se estes exerciam profissão diversa da declarada na inicial.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou pelo provimento do presente agravo interno para que o agravo de instrumento seja conhecido e julgado.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões ao recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000396-82.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: AILTON AVELINO DE SOUZA, ARACY ROSALINA DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
em face da decisão monocrática de id. 18069820, que inadmitiu o agravo de instrumento manejado contra a decisão do juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação indenizatória de origem, indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese o cabimento do recurso originário com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), alegando que a produção da prova é imprescindível para apurar a realidade econômica dos autores e se estes exerciam profissão diversa da declarada na inicial.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou pelo provimento do presente agravo interno para que o agravo de instrumento seja conhecido e julgado.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões ao recurso.

Pois bem. A controvérsia reside em definir se a decisão que indefere o pedido de produção de prova documental comporta a interposição imediata de agravo de instrumento sob o prisma da taxatividade mitigada fixada pelo STJ no Tema 988.

Compulsando os autos, verifico que a decisão monocrática ora recorrida inadmitiu o agravo de instrumento por entender que o pronunciamento judicial de primeiro grau não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e que não restou demonstrado o requisito da urgência apto a mitigar tal taxatividade.

A despeito dos argumentos da agravante, a decisão monocrática deve ser mantida.

O art. 1.015 do CPC estabelece as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento. No que tange à instrução probatória, o inciso XI do referido artigo admite o recurso apenas contra decisões que versam sobre a redistribuição do ônus da prova, o que não é o caso dos autos, onde houve o simples indeferimento de diligência para obtenção de documentos.

A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo colendo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 988, exige que a parte demonstre a
“
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
. No presente caso, tal requisito não se faz presente.

O indeferimento de produção de prova não gera prejuízo irreparável imediato, uma vez que a matéria pode ser plenamente discutida em sede de preliminar de apelação, conforme autoriza o art. 1.009, §1º, do CPC. Caso o tribunal, futuramente, entenda que o indeferimento causou cerceamento de defesa, poderá anular a sentença e determinar o retorno dos autos para a reabertura da instrução.

A mera alegação de conveniência ou de economia processual não basta para configurar a urgência excepcional exigida pelo c. STJ. Como bem destacado na jurisprudência desta corte em caso idêntico:

EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018626-46.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. AGRAVADO: GLAICY MAURO OLIVEIRA MANSUR ÓRGÃO PROLATOR: 3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INSS E AO CAGED. PRODUÇÃO DE PROVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ (TAXATIVIDADE MITIGADA). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED para obtenção de informações sobre a atividade profissional do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Agravo Interno observa o princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC; (ii) definir se a decisão que indefere pedido de produção de prova documental (expedição de ofícios) comporta interposição de Agravo de Instrumento à luz da tese da taxatividade mitigada fixada pelo STJ no Tema 988. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo Interno preenche o requisito da dialeticidade, pois a agravante impugna, ainda que com repetição de fundamentos, o cerne da decisão monocrática — a não aplicação da tese da taxatividade mitigada —, permitindo o exame do mérito recursal. 4.
O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, admitindo mitigação apenas quando comprovada urgência decorrente da inutilidade do exame da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 5. A decisão de indeferimento de produção de prova, ainda que relevante para o deslinde da ação, não se enquadra nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC e tampouco evidencia a urgência necessária para a mitigação da taxatividade. A mera conveniência ou alegação genérica de cerceamento de defesa não configuram risco de dano irreparável. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a decisão que indefere produção de prova deve ser arguida em preliminar de apelação, conforme precedentes: REsp 1.729.794/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 09.05.2018. 7. A possibilidade de exame posterior, em apelação, da pertinência da prova e da eventual nulidade por cerceamento de defesa, afasta a alegada inutilidade do julgamento futuro, não se configurando urgência capaz de justificar o manejo imediato de Agravo de Instrumento. 8. Esta Corte Estadual adota a mesma orientação, conforme julgados nos Agravos de Instrumento n.º 5002565-76.2025.8.08.0000 (Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama), 5015290-34.2024.8.08.0000 (Rel. Des.ª Janete Vargas Simões) e 5013733-12.2024.8.08.0000 (Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira)
. 9. Inviável a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, porquanto o recurso, ainda que desprovido, não é manifestamente inadmissível nem improcedente, consoante entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 2503651/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 05.06.2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão que indefere pedido de expedição de ofícios ou produção de provas não comporta Agravo de Instrumento, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC nem revelar urgência que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). O requisito da dialeticidade recursal se satisfaz quando o recorrente impugna, ainda que de forma repetitiva, o núcleo argumentativo da decisão recorrida. A multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC exige a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do Agravo Interno, não sendo cabível em caso de mero desprovimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015; 1.021, §1º e §4º; 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.794/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.05.2018, DJe 09.05.2018; STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT (Tema 988); STJ, AgInt no AREsp 2503651/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024; TJES, AI 5002565-76.2025.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 26.02.2025; TJES, AI 5015290-34.2024.8.08.0000, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões; TJES, AI 5013733-12.2024.8.08.0000, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira. (TJES, Agravo Interno no AI 5018626-46.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 3ª Câmara Cível, Julg: 19/12/2025).

A possibilidade de exame posterior da pertinência da prova em sede de apelação afasta a alegada inutilidade do julgamento futuro.

Portanto, não havendo demonstração de risco concreto que torne inócua a apreciação do tema em recurso de apelação, a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento por falta de cabimento agiu com acerto.

Por fim, no que tange à multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, entendo ser indevida no presente caso. Embora o recurso seja desprovido, o manejo do agravo interno para submeter a decisão monocrática ao colegiado constitui exercício regular do direito de defesa, não se revelando manifestamente inadmissível ou improcedente para fins de sanção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)